Tribunal: STF
Processo: HC 211480
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE PROVAS. INADMISSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado por Dalison Ricardo Pazello dos Santos, advogado, em benefício de Primo Novelli Neto, contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 31.8.2021, não conhecido o Habeas Corpus n. 690.654/SP.



O caso



    2. Consta nos autos ter o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Catanduva/SP, em 30.9.2014, condenado o paciente ao cumprimento da pena privativa de liberdade de doze anos, sete meses e vinte dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de um mil oitocentos e um dias-multa, pela prática dos crimes previstos no caput do art. 33 e no art. 35 da Lei n. 11.343/2006 (fls. 15-23, e-doc. 7).



    3. As partes interpuseram apelações ao Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 20.4.2017, a Nona Câmara de Direito Criminal, Relator o Desembargador Carlos Monnerat, deu provimento parcial ao recurso do Ministério Público, elevando as penas impostas ao paciente para dezesseis anos, nove meses e doze dias de reclusão, mantido o regime fechado, e dois mil quatrocentos e três dias-multa, no valor unitário mínimo legal. Negou-se provimento à apelação apresentada pela defesa. É a ementa:



    “Apelação Criminal. Tráfico de drogas e Associação para o tráfico. Sentença condenatória. Ministério Público pretende a majoração das penas-base, a aplicação da causa de aumento do art. 40, inciso III da Lei de Drogas e o afastamento da figura privilegiada para Leandro. Acusados alegam, preliminarmente, anulação da sentença por ilicitude das provas. No mérito, pela absolvição por insuficiência de provas. Preliminar rejeitada. A questão foi amplamente discutida nos autos, tendo sido objeto de recurso especial não admitido. Revestida pela coisa julgada, não cabe nova discussão acerca da ilicitude da prova. MÉRITO. A condenação dos acusados se impõe, nos termos da denúncia. Em que pese vacilante prova testemunhal, a prova documental é robusta e imputa aos acusados a prática dos delitos descritos na denúncia. PRIMO era o chefe e determinava as ações de Leandro. A condenação está bem embasada e não merece reparo. DOSIMETRIA. Imperioso o afastamento do tráfico privilegiado para Leandro, posto que incompatível com a condenação por associação. No que toca a PRIMO, as penas-base deverão ser majoradas no patamar de um 1/3 (um terço) em função dos maus antecedentes e em virtude de ser o chefe das operações. De rigor, ainda, o agravamento das penas de ambos os acusados, por força do art. 40, inciso III da Lei de Drogas, uma vez comprovado que ao menos uma das negociações se deu próximo a estabelecimento de ensino. Acusados condenados às penas, Leandro Novelli Guandalini a pena de 10 (dez) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 1.544 (um mil quinhentos e quarenta e quatro) dias-multa, no piso; e Primo Novelli Neto à pena de 16 (dezesseis) anos, 09 (nove) meses e 12 (doze) dias de reclusão e ao pagamento de 2.403 (dois mil quatrocentos e três) dias-multa, no piso. Estabelecido o regime fechado. Recurso ministerial parcialmente provido. Recurso defensivo não provido”. (fls. 24-40, e-doc. 7)



    O decreto condenatório transitou em julgado em 7.11.2017 (fl. 50, e-doc. 7).



    4. Esse acórdão foi objeto do Habeas Corpus n. 686.040/SP, cuja petição inicial foi indeferida liminarmente, em 12.8.2021, pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, conforme a ementa seguinte:



    “PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE REVISÃO DA CONDENAÇÃO. JULGAMENTO DA APELAÇÃO NO TRIBUNAL A QUO EM 20/4/2017. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. Inicial indeferida liminarmente”. 



    5. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 690.654/SP, no Superior Tribunal de Justiça, contra o mesmo ato coator e com idêntica causa de pedir. Em 31.8.2021, o Ministro Sebastião Reis Júnior não conheceu dessa nova impetração:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. PEDIDO IDÊNTICO AO FORMULADO NO HC N. 686.040/SP, AJUIZADO EM FAVOR DO MESMO PACIENTE, COM A MESMA CAUSA DE PEDIR. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. Writ não conhecido”.  (e-doc. 14) 



    6. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a ilegalidade das provas produzidas na ação penal originária, pois teriam derivado de interceptação telefônica realizada sem autorização judicial.



    Aponta que, na dosimetria da pena, teria sido aplicada a causa de aumento da continuidade delitiva ao tráfico de drogas, desconsiderando-se o caráter permanente desse crime. 



    Alega “falha na fundamentação” do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, na terceira fase de aplicação da pena, ao considerar que o delito teria sido praticado em local próximo a estabelecimento de ensino, na forma do inc. III do art. 40 da Lei n. 11.340/2006.



    Pede-se a “concessão da ordem de habeas corpus”, para declarar-se a nulidade da ação penal originária ou para serem redimensionadas as penas aplicadas ao paciente. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido de não caber habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCABIMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM FRAÇÃO MÍNIMA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 187.703-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 31.8.2020)



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO EM MOMENTO ANTERIOR A ESTA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A condenação imposta à parte agravante transitou em julgado em momento anterior a esta impetração. II – É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III – Agravo interno a que se nega provimento” (HC n. 190.173-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe. 25.3.2021).



    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA” (HC n. 144.742, Relator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe. 9.12.2020).



    Confiram-se, também, os seguintes julgados: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.



    9. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta capaz de comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se esse ponto para dar-se cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).



    A análise do caso demonstra inexistir, na espécie, flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício.



    10. Pelo que se depreende dos dados constantes dos autos, as cópias dos atos judiciais impugnados nesta impetração foram juntadas de forma incompleta. Faltam páginas da sentença e dos acórdãos proferidos nas duas apelações apresentadas pelo Ministério Público, nos quais constam os fundamentos adotados pelos julgadores das instâncias antecedentes para rejeitar a afirmada ilegalidade das provas obtidas por meio de interceptação telefônica.



    A deficiência da instrução deste habeas corpus impossibilita a exata compreensão e o aprofundado exame do pedido no aspecto concernente à apontada ilicitude dos elementos probatórios reunidos na ação penal originária. Sem os dados faltantes, não há como ter plena ciência do caso, de eventuais incidentes havidos e possíveis consequências.



    11. Quanto ao pedido de redimensionamento das penas impostas ao paciente, há de serem analisadas as teses defensivas de inaplicabilidade das causas de aumento previstas no art. 71 do Código Penal e no inc. III do art. 40 da Lei n. 11.343/2006, apenas para verificar se o decreto condenatório estaria assentado em fundamentação inidônea, a configurar ilegalidade manifesta, como alegado pelo impetrante. 



    12. Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de que, “em habeas corpus, a discussão sobre dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC n. 69.419, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, e HC n. 156.756-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.11.2018).



    13. Pelo que se tem nos autos, ao examinar a apelação criminal n. 9000025-37.2009.8.26.0132, a Nona Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator o Desembargador Carlos Monnerat, refez a dosimetria das penas aplicadas ao paciente, elevando-as para dezesseis anos, nove meses e doze dias de reclusão e dois mil quatrocentos e três dias-multa, conforme fundamentação a seguir:



    “(...) Quanto a PRIMO NOVELLI NETO



    A) Tráfico de entorpecentes:



    Na primeira etapa da dosimetria da pena, atento às circunstâncias dos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas, é imperioso ressaltar que, além de ostentar maus antecedentes (fls. 305), o réu era o chefe da operação, direcionando a atuação de seu sobrinho, recolhendo o dinheiro recebido e cobrando resultados, razão pela qual a basilar deverá ser fixada 1/3 (um terço) acima do mínimo legal, ou seja, 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, no piso.



    Na segunda fase, ausentes atenuantes, a reincidência do acusado (fls. 306) impõe recrudescimento da reprimenda em 1/6 (um sexto), alcançando 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, no piso.



    Na terceira fase, há de se observar que, em pelo menos uma ocasião, a entrega das drogas e recebimento dos valores ocorreram próximo à Escola Barão de Rio Branco, impondo o agravamento da pena, com base no art. 40, III da Lei n. 11.343/06, no patamar de 1/6 (um sexto), alcançando o total de 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 906 (novecentos e seis) dias-multa, no piso.



    Quanto ao reconhecimento do crime continuado, a fração de aumento estipulada pelo juízo a quo, 1/4 (um quarto), deverá prevalecer à míngua de insurgência do Ministério Público neste sentido.



    O ilustre Magistrado sentenciante fundamentou o aumento em 04 (quatro) transações, adstrito aos limites da denúncia, porém, dos autos e das interceptações telefônicas, depreende-se, com segurança terem ocorrido mais de 10 (dez) negociações. 



    Atinge a pena, então, o patamar de 11 (onze) anos, 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de reclusão e 1.134 (um mil cento e trinta e quatro) dias-multa, no piso.



    B) Associação para o tráfico



    Na primeira fase, pelos mesmos motivos acima explicitados, com base nos arts. 42 da Lei de Drogas e 59 do Código Penal, fixa-se a pena-base 1/3 (um terço) acima do mínimo legal, ou seja, 04 (quatro) anos de reclusão e 933 (novecentos e trinta e três dias-multa), no piso.



    Na segunda fase, comprovada a reincidência, agrava-se a pena em 1/6 (um sexto) atingindo 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 1.088 dias-multa, no piso.



    Na terceira fase, novamente, deve ser reconhecida a agravante prevista no art. 40, inc. IIII da Lei de Drogas. Em, ao menos, uma ocasião a mercancia da substância entorpecentes próximo à escola Barão do Rio Branco. Agravada a pena em 1/6 (um sexto), alcança o patamar de 05 (cinco) anos 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 1.269 dias-multa, no piso. 



    Somadas as reprimendas por força do art. 69 do Código Penal, a condenação de Primo Novelli Neto atinge o patamar total, tornando-se fixa em 16 (dezesseis) anos, 09 (nove) meses e 12 (doze) dias de reclusão e o pagamento de 2403 (dois mil quatrocentos e três) dias-multa, no piso.



    O regime de cumprimento estabelecido é o regime fechado, para ambos os acusados, em virtude do quantum da pena aplicada.



    A substituição da pena corporal por restritivas de direitos é vedada, à luz do art. 44, incisos I e II do Código Penal, em virtude da condenação”. (e-doc. 10)



    14. Extrai-se do julgado questionado que, no convencimento motivado dos magistrados do Tribunal de Justiça de São Paulo, firmado em provas constantes dos autos, consideraram-se as circunstâncias concretas do caso para se concluir terem sido os crimes praticados “nas imediações de estabelecimento de ensino”, aplicando-se a causa de aumento do inc. III do art. 40 da Lei n. 11.343/2006.



    A pretendida revisão dessa conclusão exigiria o reexame do acervo probatório que levou ao convencimento dos órgãos julgadores, procedimento incabível em habeas corpus, máxime quando se cuida de decisão coberta pelo manto da coisa julgada. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 1. Para acolher a tese de absolvição dos dois crimes de receptação, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, à medida que os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias anteriores apontam no sentido da prática do delito. 2. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que a ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 178.625-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.5.2020).



    No mesmo sentido, confiram-se também os seguintes julgados: HC n. 174.553, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe. 3.9.2019; RHC n. 189.455, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe. 17.8.2020; e RHC n. 160.544-AgR/MS, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe. 16.5.2019.



    15. Quanto à tese de inaplicabilidade do art. 71 do Código Penal ao crime de tráfico de drogas, decidiu a Segunda Turma deste Supremo Tribunal:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (LEI 6.368/1976, ARTS. 12 E 14). DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. PENA-BASE DA ASSOCIAÇÃO FIXADA ACIMA DO PATAMAR MÁXIMO. ILEGALIDADE. QUATRO CONDENAÇÕES PELO DELITO DE TRÁFICO EM CONTINUIDADE DELITIVA. SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADORA DE CRIME ÚNICO. 1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata nenhum vício apto a justificar o redimensionamento das penas-base fixadas aos delitos de tráfico internacional de drogas. Precedentes. 2. Destaca a jurisprudência desta Corte que, com o advento do art. 8º da Lei 8.072/1990, a pena máxima para o delito de associação então previsto no art. 14 da Lei 6.368/1976 passou a ser de 6 anos de reclusão, e não mais a de 10 anos como antes previsto na antiga Lei de Drogas, preceito secundário não observado pelo magistrado sentenciante, em flagrante ilegalidade. 3. A individualização da pena afasta a violação ao princípio da isonomia na hipótese de divergência entre as penas aplicadas a corréus decorrentes de pronunciamento de instância superior. A similitude fática não implica necessariamente identidade das reprimendas, em especial quando devidamente sopesadas circunstâncias judiciais próprias, como ocorreu no caso. 4. O delito previsto no art. 33 da Lei de Drogas (Lei 11.343/2006) é clássico exemplo de crime de ação múltipla. Assim, caso o agente, no mesmo contexto fático e sucessivamente, pratique mais de uma ação típica, responderá por crime único, por força do princípio da alternatividade. Porém, caso os contextos de fato sejam diversos, há de incidir as regras do concurso de crimes. Doutrina. 5. No caso, está claramente demonstrado, pelas instâncias ordinárias, que houve a apreensão de quatro elevadas porções de drogas, tendo cada episódio criminoso personagens e contextos diversos, inclusive com prisões em flagrantes e apreensões em locais e datas distintas. Desse modo, torna-se inviável desconstituir essa base empírica, a fim de se concluir que os fatos se deram em contexto configurador de crime único. 6. Recurso ordinário provido, em parte, para determinar ao juízo da vara de execuções penais que proceda ao novo cálculo da pena-base quanto ao delito de associação”. (RHC n. 109.267, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe. 16.6.2015) 



    Extrai-se do voto proferido pelo Ministro Teori Zavascki nesse julgado:



    “(...) O delito previsto no art. 33 da Lei de Drogas (“Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar”) é clássico exemplo de crime de ação múltipla (ou de conteúdo variado), aplicando-se o princípio da alternatividade caso o agente, dentro de um mesmo contexto fático e sucessivo, pratique mais de uma ação típica. Assim, se importa, guarda e vende a mesma cocaína, praticando os três verbos, responderá por apenas um crime, pois, caso contrário, estar-se-ia punindo mais de uma vez por lesão ou perigo de lesão a um único bem jurídico. Porém, caso os contextos de fato sejam diversos, há de incidir as regras do concurso de crimes. Portanto, se o agente adquire mais de uma vez a droga, ou então adquira substância de um fornecedor e depois guarde droga de outro, responderá por crimes em concurso. É esse o entendimento que se colhe da doutrina especializada: Damásio de Jesus. Lei antidrogas anotada. 9ª ed., 2009; Paulo Rangel e Carlos Roberto Bacilla. Lei de Drogas: comentários penais e processuais. 2ª ed., 2014; Luiz Flávio Gomes e outros, Lei de drogas comentada. 5º ed., 2013. (...)”. (grifo nosso)



    Nessa linha, confiram-se ainda: HC n. 200.609-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje. 23.8.2021; RHC n. 116.110, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe. 3.5.2013; HC n. 98.831, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe. 28.5.2010; HC n. 115.762, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe. 5.5.2016.



    16. Na espécie, ao apreciar os elementos de convicção reunidos na ação penal, o tribunal de origem considerou ter o paciente praticado as condutas previstas no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 em situações distintas, assentando-se que “dos autos e das interceptações telefônicas, depreende-se, com segurança terem ocorrido mais de 10 (dez) negociações” relacionadas ao tráfico de drogas. Esse contexto fático autoriza o reconhecimento da ficção jurídica do crime continuado, até porque, no caso concreto, a incidência do disposto no art. 69 do Código Penal seria prejudicial ao paciente.



    Diferente do afirmado na inicial, tem-se demonstrada congruência lógico-jurídica entre os fundamentos fáticos utilizados pelos julgadores de segundo grau e os critérios legais de aplicação da continuidade delitiva. Não se vislumbra, pois, ilegalidade a ser reconhecida no acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, pelo qual, ao serem analisadas as apelações da defesa e do Ministério Público, substituído o título condenatório e redimensionadas as penas aplicadas ao paciente.



    17. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, pode o Relator, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    18. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora